Tribunal: CARF
Processo: 13855.720099/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.720099/2017-15
ACÓRDÃO
3201-012.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERVA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
CRÉDITO. VENDA COM SUSPENSÃO. INDICAÇÃO NA NOTA FISCAL.
Prevista a suspensão das contribuições na operação, a não indicação na
nota fiscal da situação, na forma prevista na lei, não viabiliza a tomada de
crédito sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há amparo para a tomada de créditos em relação a fretes de
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa. O raciocínio se estende a fretes entre estabelecimentos para
formação de lotes de exportação ou remessas ao porto para posterior
exportação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator
Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720099/2017-15
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk Aguiar, Bárbara
Cristina de Oliveira Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ/RPO que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada.
O processo tem como origem pedido de ressarcimento de crédito da
Cofins/Exportação (§1o do art. 6o da Lei n° 10.833/2003).
O Pedido de Ressarcimento - PER foi analisado pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Franca e o crédito deferido/reconhecido está demonstrado abaixo:
Período
Pedido de Ressarcimento
Valor
3o Trim/2012 05197.61134.080413.1.5.09-0310
13.706.993,70
Valor Total Pedido
13.706.993,70
Valor Deferido - Reconhecido
558.385,89
A autoridade fiscal descreve os procedimentos da fiscalização e cita as divergências
encontradas entre a EFD-Contribuições e os demonstrativos apresentados pelo contribuinte. Com
referência no relatório da DRJ, as divergências constatadas são:
 Conforme previsto no § 3o, do art. 6o, da Lei no 10.833/2003 a possibilidade
da pessoa jurídica utilizar o crédito na forma do § 2o aplica-se somente aos
créditos apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
receita de exportação. Desta forma, não foi incluído o crédito presumido,
pleiteado pelo contribuinte, sobre aquisições de gado de Pessoa
Física/Agropecuária, sobre o qual não havia previsão legal de Pedido
Eletrônico de Ressarcimento - PER.
 No tópico denominado "Da Glosa do Credito sobre Frete de Mercadorias
Exportadas", a fiscalização afirma que a Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, isenta de PIS e COFINS as receitas auferidas por meio do transporte
internacional de carga ou passageiros e que a Receita Federal, por meio da
Solução de Divergência no 3 da Cosit, de 20/01/2017, pacificou o
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720099/2017-15
3
entendimento de que "não geram direito a crédito da Cofins os valores
despendidos no pagamento de transporte internacional de mercadorias
exportadas, ainda que a beneficiária do pagamento seja pessoa jurídica
domiciliada no Brasil". Foram glosados os créditos calculados sobre as
despesas de Fretes na Operação de Venda – Exportação.
Foi reconhecido, nos autos, o crédito de Cofins no montante de R$ 558.385,89.
Na Manifestação de Inconformidade, após alegar a tempestividade de seu recurso,
o contribuinte registra que a auditoria não detectou qualquer irregularidade quanto aos valores
referentes à exportação direta efetuada.
Já no tópico seguinte, "DOS FATOS", diz:
2. DOS FATOS
O Contribuinte inicialmente protocolou pedido de ressarcimento da COFINS para o
3o trimestre de 2012, sendo o crédito presumido da agroindústria formalizado
através do processo n. 13855.900.099/2017-15.
Não se conformando com os tópicos 1. Vem MANIFESTAR:
1. - Da Glosa do Crédito sobre Frete de Mercadoria Exportada
O crédito do COFINS tomado sobre a rubrica FRETE EXPORTAÇÃO, são aqueles
fretes do local de embarque (INDUSTRIA) até o porto em Território Nacional,
portanto são FRETES TERRESTRE e não fretes Internacional, tanto é verdade que os
valores foram extraídos do SPED fiscal, ou seja, com documentação registrada em
seus Livros de Entrada (doc. 04)
A diferença para este item 1. resulta em R$ 345.779,86 (doc.05)
Por fim, no pedido, requer "o reconhecimento integral dos créditos da COFINS
demonstrados através Pedido Ressarcimento, ocasionando o deferimento do pedido de
ressarcimento e conforme apuração nos exatos termos acima e que ao final o total do crédito a ser
liberado no 3° trimestre de 2012 no valor de R$ 904.165,76 descontado o valor anteriormente já
liberado pela fiscalização, no valor de R$ 558.385,89, assim se faz necessário reconhecer a
diferença de R$ 345.779,86".
A DRJ explicou que houve discussão de crédito presumido em outro processo.
Assim, parte da glosa, em relação ao originalmente solicitado no PER, não foi contestada, apenas a
parcela dos fretes de exportação. A decisão assim concluiu:
Por todo exposto, voto pela improcedência da Manifestação de Inconformidade.
Em face da ausência de litígio, caberá à autoridade administrativa prosseguir a
cobrança dos débitos compensados com créditos superiores a R$ 904.165,76
(Reconhecido mais o contestado) — DComps não homologadas.
E a ementa foi a seguinte:
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720099/2017-15
4
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS ADQUIRIDOS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DE COFINS. GLOSA.
Não dá direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota
0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/07/2012 a
30/09/2012 MATÉRIA NÃO LITIGIOSA.
Considerar-se-á não contestada a matéria que não tenha sido expressamente
questionada pela impugnante.
A empresa foi cientificada em 12/03/2018. Em 26/03/2018 foi apresentado recurso
voluntário. Informa sobre o pedido e questiona o fundamento da decisão recorrida:
O crédito do COFINS tomado sobre a rubrica FRETE EXPORTAÇÃO, são aqueles
fretes do local de embarque (INDUSTRIA) até o porto em Território Nacional,
portanto são FRETES TERRESTRE e não fretes Internacional, tanto é verdade que
os valores foram extraídos do SPED fiscal, ou seja, com documentação registrada
em seus Livros de Entrada (doc. 04).
(...)
Fazendo a prova que o transporte ocorreu em território nacional, sendo da
indústria até o porto, e ainda que os referidos transportes não foram utilizados o
benefício de SUSPENSAO, caso o tivesse seria obrigatório a informação nos
referidos conhecimentos de transportes o número do ATO CONCESSORIO,
solicita a este Conselho o reconhecimento do credito da diferença de R$
348.114,62.
Anexa documentos de conhecimento de transporte emitidos por diferentes
empresas, entre outros.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado tempestivamente e atende aos requisitos de
admissibilidade.
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720099/2017-15
5
A matéria em litígio se limita aos fretes na saída dos produtos. A auditoria fiscal
entendeu que os fretes de produtos para exportação não geram créditos.
A DRJ manteve a decisão. Apontou, ainda, que havia fretes cancelados entre os
pleiteados, na escrituração eletrônica. Também, que os fretes consultados não sofreram
incidência de PIS e Cofins.
No recurso voluntário, a empresa anexa os conhecimentos de transporte e, em
relação ao apontado, aduz que “não foram utilizados o benefício de SUSPENSAO, caso o tivesse
seria obrigatório a informação nos referidos conhecimentos de transportes o número do ATO
CONCESSORIO”.
Em outros casos, da própria empresa, entendeu o Carf por negar provimento em
função da preclusão das provas. Veja-se:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÕES E PROVAS APRESENTADAS
SOMENTE NO RECURSO. PRECLUSÃO.
Consideram-se preclusos, não se tomando conhecimento, os argumentos e provas
não submetidos ao julgamento de primeira instância, apresentados somente na
fase recursal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(Processo: 13855.720094/2017-84; acórdão: 3302-011.157; sessão: 22/06/2021;
2a Turma da 3a Câmara da 3a Seção).
Porém, entende-se aqui por prosseguir a análise, uma vez que a matéria era litigada
e o documentos complementam a planilha anteriormente ofertada como prova.
A Lei assim diz:
Lei 10.865/2004:
Art. 40. A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ficará
suspensa no caso de venda de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem destinados a pessoa jurídica preponderantemente
exportadora. (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004) (Vigência)
§ 1o Para fins do disposto no caput, considera-se pessoa jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de
exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da
aquisição, houver sido igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) de sua
receita bruta total de venda de bens e serviços no mesmo período, após excluídos
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720099/2017-15
6
os impostos e contribuições incidentes sobre a venda. (Redação dada pela Lei no
12.715, de 2012)
§ 2o Nas notas fiscais relativas à venda de que trata o caput deste artigo, deverá
constar a expressão "Saída com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS", com a especificação do dispositivo legal correspondente.
§ 3o A suspensão das contribuições não impede a manutenção e a utilização dos
créditos pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das referidas
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
§ 4o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal; e
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos.
§ 5o A pessoa jurídica que, após adquirir matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem com o benefício da suspensão de que
trata este artigo, der-lhes destinação diversa de exportação, fica obrigada a
recolher as contribuições não pagas pelo fornecedor, acrescidas de juros e multa
de mora, ou de ofício, conforme o caso, contados a partir da data da aquisição.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 6o As disposições deste artigo aplicam-se à Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e à Cofins-Importação incidentes sobre os produtos de que trata o
caput deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)
§ 6o-A. A suspensão de que trata este artigo alcança as receitas de frete, bem
como as receitas auferidas pelo operador de transporte multimodal, relativas a
frete contratado pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora no
mercado interno para o transporte dentro do território nacional de: (Redação
dada pela Lei no 11.774, de 2008)
I - matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
adquiridos na forma deste artigo; e (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
II - produtos destinados à exportação pela pessoa jurídica preponderantemente
exportadora. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 7o Para fins do disposto no inciso II do § 6o-A deste artigo, o frete deverá referir-
se ao transporte dos produtos até o ponto de saída do território nacional.
(Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 8o O disposto no inciso II do § 6o-A deste artigo aplica-se também na hipótese
de vendas a empresa comercial exportadora, com fim específico de exportação.
(Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 9o Deverá constar da nota fiscal a indicação de que o produto transportado
destina-se à exportação ou à formação de lote com a finalidade de exportação,
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720099/2017-15
7
condição a ser comprovada mediante o Registro de Exportação - RE. (Incluído pela
Lei no 11.488, de 2007)
De fato, o § 9o estabelece obrigação acessória, indicando que deverá constar da
nota fiscal a observação. Entretanto, tal não invalida a suspensão prevista no artigo 40 e estendida
aos fretes no seu § 6-A. No recurso, a empresa anexa documentação, basicamente os
conhecimentos de transporte. Por amostragem, não se verifica nenhuma informação de
suspensão. Tampouco é indicada ou se comprova a incidência das contribuições, sendo que a DRJ
apontou: “consultei os primeiros conhecimentos no SPED-CTe e verifiquei que não houve
incidência de Cofins nos serviços prestados”. Entende-se que o apresentado não permite refutar o
observado no SPED pela turma julgadora a quo, pelo menos para a amostragem verificada.
Aplicável a situação de venda com suspensão, e, no caso, frete com suspensão, o
não indicação na nota fiscal não a afasta. É de se concordar com a seguinte decisão do Carf:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/2010 a 28/02/2010
VENDAS COM SUSPENSÃO. ART. 32 DA LEI No 12.058/2004. ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS LEGAIS.
A suspensão de que trata o artigo 32, da Lei no 12.058, de 2004 é incondicionada
e obrigatória. A falta da expressão “venda efetuada com suspensão da
contribuição para o financiamento da seguridade social COFINS” na nota fiscal de
venda, não tem o condão de impedir a suspensão das contribuições.
Assim, o fato de não constar da nota fiscal a indicação prevista na Lei não afasta a
suspensão. A verificação por amostragem da DRJ indicou a não incidência. O apresentado nos
autos não comprova o contrário.
Também, entende-se existir outro motivo para a não validação do crédito pleiteado.
As Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 fixam possibilidades de créditos, como insumos e no caso de
vendas:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a.
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o, da Lei no 10.845, de 3 de julho de 2002, pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI. (Redação dada pela Lei no 10.865 de 2004).
(...)
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720099/2017-15
8
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
O Parecer Normativo no 05/2018, após a decisão do STJ na sistemática de recursos
repetitivos, estabeleceu as linhas para adoção administrativa do julgado. Assim fixou:
Conclusão
(...)
c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das
etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se
encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de
insumos itens utilizados posteriormente à finalização dos referidos processos,
salvo exceções justificadas (como ocorre, por exemplo, com os itens que a
legislação específica exige aplicação pela pessoa jurídica para que o bem
produzido ou o serviço prestado possam ser comercializados, os quais são
considerados insumos ainda que aplicados sobre produto acabado);
No caso, se trata de transporte rodoviário até o porto ou área portuária, de onde o
produto será remetido ao exterior.
Inobstante divergências de julgados na matéria pelo Carf, já ocorridas,
recentemente o Carf publicou a súmula:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Dessa forma, tais gastos não são insumos.
Já o transporte na venda é o de produto vendido para o cliente.
A Súmula acima citada está em consonância com o entendimento da CSRF, que
nega tais créditos.
Cita-se ementas recentes da referida CSRF, cujos entendimentos estão sendo
adotados aqui, a saber:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E
PACÍFICA DO STJ, SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO REsp No 1.221.170/PR.
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720099/2017-15
9
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis
de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.
(Processo: 10880.986301/2012-51; acórdão: 9303-014.954; sessão: 15/03/2024;
3a Turma da CSRF).
------------------------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO
ONERADOS. SÚMULA CARF 188. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO
STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa. O raciocínio se estende a fretes entre estabelecimentos para formação
de lotes, destinados a posterior exportação.
(Processo: 13971.722179/2018-51; acórdão: 9303-015.666; sessão: 15/08/2024;
3a Turma da CSRF).
Dessa forma, a glosa dos créditos decorrentes dos fretes deve ser mantida.
Por todo exposto, voto por julgar improcedente o recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR

Fl. 1243
DF CARF MF
Original